Tribunal: STF
Processo: HC 60191
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
1 - Processo penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o defensor nomeado ou constituído do réu condenado deve, juntamente com este, ser intimado da decisão adversa.
2 - Ordem de "Habeas Corpus" deferida.